Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-92.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.

Com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento ou a super valoração dos serviços prestados, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1002325-92.2018.8.11.0041

APELANTES:
RODRIGO MISCHIATTI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTI - RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, na qualidade de assistente litisconsorcial, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedente a ação de arbitramento, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) a
Faeda Advogados Associados
e os outros 50% (cinquenta por cento) a
Rodrigo Mischiatti
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a ação objeto arbitramento foi ajuizada no ano de 2007, muito antes da existência de processo eletrônico em Comarca do interior (Diamantino-MT) distante da Capital em mais de 200Km.

Sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de piso é desproporcional para a ação em que atuou o recorrente por cerca de 07 (sete) anos sendo que o valor atualizado da causa indicado pelo próprio banco do brasil em 30/04/2018, nos autos de origem, era de R$1.365.190,85 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), de modo que o total fixado em sentença – R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – não corresponde nem mesmo a 3,5% desse valor, logo, não se mostrando proporcional, justo e razoável a fixação do valor a título de honorários neste patamar, representando verdadeiro aviltamento ao imprescindível labor prestado pelos advogados.

Salienta que o trabalho do advogado não se resume às peças processuais nos autos, mas sim ao esforço realizado dentro do cotidiano da advocacia, realizando reuniões, diligências próprias, estudos e desenvolvimento de estratégias, além de alimentação sistêmica e organizacional em favor de seu cliente.

Assevera não haver dúvidas sobre o valor atualizado da causa, o zelo dos profissionais que ajuizaram e acompanharam a demanda atuando de maneira oportuna, perseguindo o direito do cliente, tendo a causa importância notória, de modo que o valor econômico da causa é o pilar que não pode ser olvidado, bem como que os honorários advocatícios representam para o advogado o seu soldo, possui natureza alimentar.

Dispõe que o critério de equidade para fixação de honorários advocatícios é subsidiário e deve ocorrer apenas no caso de não ser possível aplicar a regra geral objetiva, quando inestimável ou irrisório o valor da causa e,
in casu
, não temos nem uma e nem outra hipótese.

Dessa forma, pretende a reforma da sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, subsidiariamente, pela majoração do
quantum
arbitrado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, o grau de zelo e tempo e, em qualquer das hipóteses, que se majore também os honorários sucumbenciais em grau recursal para 20% sobre o valor atualizado da condenação (Id. 79883975).

Contrarrazões ofertadas no Id. 79883980, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 79883976/79883977).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de
arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou procedente a ação de arbitramento, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença
, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) a
Faeda Advogados Associados
e os outros 50% (cinquenta por cento) a
Rodrigo Mischiatti
.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença com a majoração dos honorários para o percentual entre 10% a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO
– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade”

(TJMT Apelação Cível 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 27/10/2005, entretanto, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 79882028).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Item 1.1 do Anexo IV do Edital), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, d
eve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 80/2007 – Cód. 32887, proposta perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em face de Iracy Ferreira da Silva.

Segundo observa-se das
principais peças elaboradas pelo causídico nos autos em referência (Petição inicial – id 79882029 – pág. 2/4; Embargos de declaração – pág. 34 – id 79882030 – pág. 1/2; Petição de arresto – id 79882030 – Pág. 14/15; Petição informando a não localização do endereço da executada – id 79882030 – Pág. 16/17; Petição requerendo expedição de mandado no endereço informado – id 79882030 – Pág. 20; Petição de juntada de substabelecimento FAEDA – id 79882030 – Pág. 21), tem-se que o valor originário dado à causa foi na
ordem de R$405.489,29 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo o
valor atualizado até 01/01/2018 o montante de R$1.735.788,19 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

(id. 79882030 – Pág. 31/32).

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2º e 8º do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento ou a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto,
levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços (Diamantino – MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição
, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau se mostra apto a remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico, não merecendo qualquer reparo a r. sentença recorrida.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.”
(TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - VERBA HONORÁRIA FIXADA – MONTANTE ADEQUADO – MANUTENÇÃO
– ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DIFERENTES DOS UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os índices utilizados para atualizar o valor da causa não são os mesmos da atualização do débito, visto que neste ultimo incidem todos os encargos previstos no contrato e no primeiro busca-se apenas a atualização da moeda.
A verba honorária deve ser fixada em consonância com a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide (art. 85, §2º, do CPC)
.”
(N.U 1032162-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT.
2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.
”
(N.U 0031007-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – DEFINIÇÃO POR EQUIDADE (§8º DO ART. 85 DO CPC) - VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).
Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC) já que, embora o proveito econômico existirá, ainda não é possível mensurá-lo. Para fixa-los leva-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu o feito, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.
”
(N.U 0006231-58.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021